Tribunal: TJDFT
Processo: 0774172-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, a inexistência de qualquer débito referente ao contrato e condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Narra a inicial que a autora foi surpreendida com uma cobrança do banco réu no valor de R$ 12.640,61, referente ao contrato n. 004708127100000-CRED CARTÃO, com data do débito em 6/8/2022. Alega que desconhece tal débito e que não formalizou qualquer contrato com o réu. Relata que o réu solicitou a inclusão de seu CPF nos cadastros de proteção ao crédito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a redução do quantum indenizatório fixado. Sustenta que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da data do arbitramento por meio de sentença judicial. Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença em todos os seus termos.
4. Da análise dos autos, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras vezes, manifestou-se no sentido de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato da inserção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido. Analisando os precedentes desta turma acerca de situações semelhantes e as circunstâncias do presente caso, conclui-se que o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Em relação à incidência dos juros de mora, nota-se que a sentença fixou a sua incidência a partir do seu arbitramento, coadunando-se com os argumentos aduzidos pelo recorrente. Assim, nesse ponto, nada a prover.
6. Por fim, acerca do pedido de revogação da multa pelo descumprimento de determinação judicial, tem-se que ela foi fixada no caso de novas cobranças indevidas devidamente comprovadas e não pela retirada do nome da recorrida dos cadastros de proteção ao crédito, como sustentado pelo recorrente. Dessa forma, há de permanecer a fixação da multa por cada descumprimento, a fim de evitar novas cobranças indevidas.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.